Tribunal: TJMT
Processo: 1006537-38.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1006537-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[LEILA TEREZINHA DOS REIS - CPF: 849.069.606-34 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (ADVOGADO), LILIAN GRASIELI ROCHA - CPF: 044.562.041-25 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1006537-38.2025.8.11.0001

ORIGEM: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.

RECORRENTE:
LEILA TEREZINHA DOS REIS e LILIAN GRASIELI ROCHA

RECORRIDA:
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA SEM PRESTAÇÃO EFETIVA. INEXISTÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Lilian Grasieli Rocha contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta em face de concessionária de serviço público, com o objetivo de obter a restituição em dobro dos valores pagos a título de tarifa de esgotamento sanitário sem a efetiva prestação do serviço, bem como indenização por danos morais. A sentença acolheu parcialmente o pedido, condenando a ré ao ressarcimento simples de R$ 268,66. A coautora Leila Terezinha dos Reis teve sua demanda extinta por ausência à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos pela tarifa de esgoto, diante da ausência de rede coletora; (ii) verificar se a cobrança indevida configura abalo moral indenizável; (iii) analisar a legalidade da extinção do feito quanto à coautora ausente à audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência injustificada da coautora Leila à audiência de conciliação, conforme o art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 20 do FONAJE, autoriza a extinção do feito quanto à sua participação, sendo incabível a reconsideração diante da justificativa intempestiva e desprovida de prova idônea.

4. A cobrança de tarifa de esgotamento sanitário sem a efetiva prestação do serviço — e sem a existência de rede pública na localidade — configura prática ilícita e violação da boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 929) consolidou o entendimento de que a repetição em dobro é devida sempre que a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé subjetiva.

6. A conduta reiterada e abusiva da concessionária, ao cobrar por serviço não prestado, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, ensejando dano moral, pois gera frustração legítima e insegurança à parte consumidora, afetando seus direitos de personalidade (CF, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VI).

7. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A cobrança de tarifa de esgotamento sanitário sem a efetiva prestação do serviço ou existência de rede pública configura violação à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos. 2. A prática reiterada de cobrança indevida por serviço inexistente ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável. 3. A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação permite a extinção do feito quanto a ela, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 51, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.09.2018 (Tema Repetitivo 929);
STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LEILA TEREZINHA DOS REIS e LILIAN GRASIELI ROCHA
,
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de
R$ 268,66 (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
, em favor da autora Lilian Grasieli Rocha, atualizado monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, depois pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
;

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando os pedidos iniciais totalmente procedentes.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025